Tribunal: TJMT
Processo: 1021849-33.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021849-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVANTE), LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS - CPF: 667.788.321-34 (AGRAVADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (AGRAVANTE), SILVIA RENATA PINTO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), CONSUELO MARIA PINTO DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A PERMANÊNCIA DE COTAS DE EMPRESA ARROLADA NOS AUTOS DENTRE OS BENS A PARTILHAR – INADEQUAÇÃO
– COTAS COMPROVADAMENTE ADQUIRIDAS PELO INVENTARIANTE APÓS O FALECIMENTO DA INVENTARIADA – BEM NÃO PARTILHÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não podem ser consideradas como bens partilháveis em inventário as cotas de empresa adquiridas pelo inventariante após o falecimento da inventariada, desde que devidamente comprovado.

Não constando nos autos provas de que o bem fora compromissado na constância do casamento, enquanto a inventariada ainda era viva, ou então que o comprador / inventariante, tenha se utilizado de recursos deixados pela
de cujus
, este bem não deve ser partilhado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, representado por seu inventariante JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
de nº 12846-07.2016.8.11.0002, determinou a permanência da AGROPASTORIL CEDROBOM LTDA. no rol de bens partilháveis do espólio.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que o bem não pode ser considerado como partilhável pois o inventariante Júlio José de Campos adquiriu as cotas da referida empresa após o falecimento da sua esposa, com recursos financeiros próprios. Aduz que se o imóvel permanecer no inventário, sofrerá prejuízos imediatos.

Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, sendo retirada da partilha a empresa mencionada.

Tutela de urgência recursal indeferida (Decisão de ID nº 63676961).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 65476992).

Sem contrarrazões recursais (Certidão de ID nº 68600473).

Em sua manifestação a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixou de opinar por ausência de interesse público no feito (Parecer de ID nº 69616956).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A celeuma é simples e não carece de maiores digressões.

O recurso merece prosperar.

Isso porque restou demonstrado nos autos que a empresa Agropastoril Cedrobom Ltda., embora tenha sido constituída em 28.10.1993 (documento de ID nº 62810479), o inventariante, Sr. Júlio José de Campos, só passou a integrá-la a partir da 7ª alteração contratual, isto em 08.01.2014 (documento de ID nº 62810488).

Como a inventariada, a Sra. Isabel Coelho Pinto de Campos, veio a óbito em 01.12.2012 (certidão de ID nº 62810477), ou seja, antes do ingresso do inventariante na sociedade apontada, as cotas deste na empresa Agropastoril Cedrobom Ltda. não podem ser consideradas como bens partilháveis no inventário.

Anoto, ainda, que não constam nos autos provas de que as cotas societárias foram compromissadas na constância do casamento, enquanto a inventariada ainda era viva, ou então que o comprador, ora inventariante, tenha se utilizado de recursos deixados pela
de cujus
.

Aliás, caso a decisão de primeiro grau seja mantida como proferida, o Sr. Júlio Campos sofrerá prejuízos financeiros imediatos e inquestionáveis.

A propósito, colaciono julgados trazidos nas razões recursais que se encaixam como luva no presente caso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE BEM IMÓVEL NA PARTILHA. PROVA DA TITULARIDADE.
ALTA INDAGAÇÃO. DESCABIMENTO DA IMISSÃO DE POSSE.
Se o imóvel não está sob a titularidade do espólio, a situação desafia ação própria para discutir, com ampla dilação probatória, a validade de determinado contrato.
Por conseguinte, deve ser reformada a decisão para afastar o bem do rol a ser partilhado. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO” (TJRS - 8ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 70058428947, Relator: Alzir Felippe Schmitz, j. 07.08.2014).

“INVENTÁRIO.
INCLUSÃO DE IMÓVEL EM PARTILHA.
QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. Irresignação contra decisão que considerou de alta indagação a questão da inclusão de um imóvel na partilha. Decisão mantida.
Matrícula do imóvel que consta somente nome do agravado, em aquisição ocorrida após o falecimento da companheira. Ausência de provas de que o imóvel fora compromissado na constância da união estável, enquanto a inventariada era viva, ou então que o comprador tenha se utilizado de recursos deixados pela de cujus. Documentos acostados não são suficientes para inclusão do bem na partilha
. Questão de alta indagação a ser dirimida em vias próprias. Recurso desprovido” (TJSP - 3ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº: 2214081-48.2014.8.26.0000, relator Carlos Alberto de Salles, j. 27.01.2015).

Dispositivo.

Desta feita, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar a retirada das cotas na empresa Agropastoril Cedrobom Ltda. pertencentes ao Sr. Júlio José de Campos da partilha dos bens deixados por Isabel Coelho Pinto de Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021